Tribunal: TJSP
Processo: 1074855-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Legitimidade passiva verificada. Empresas que atuaram no episódio como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual. Transferência direta de numerário do autor para a Capitual. Solidariedade evidente. Preliminar repelida.

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Hipótese em que o autor

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Legitimidade passiva verificada. Empresas que atuaram no episódio como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual. Transferência direta de numerário do autor para a Capitual. Solidariedade evidente. Preliminar repelida.

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Hipótese em que o autor adquiriu uma criptomoeda que sofreu forte desvalorização, noticiada em diversos veículos de comunicação. Substituição da moeda Luna pela Luna Classic (LUNC) informada aos usuários no site da corré B. Fintech. Demandante que realizou a compra do ativo, mesmo com a desvalorização em pouquíssimo intervalo de tempo, o que permite concluir que assumiu a volatilidade e o risco que a moeda oferecia. Típicos fenômenos do mercado em que se escolheu operar. Ausente qualquer serviço defeituoso que justifique o pedido inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.